Tribunal: TJBA
Processo: 0501554-88.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501554-88.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
SAMARA SANTOS CAMPELO

APELADO: ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA

Advogado(s)
:
MARA SOARES BITTENCOURT, GABRIELLE TESSER GUGEL

V J

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS AO MUNICÍPIO. NOTAS FISCAIS JUNTADAS. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADAS. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O Município é parte legítima para figurar no polo passivo, não havendo comprovação de que os produtos foram adquiridos por fundação autônoma, tampouco de que a contratação e entrega ocorreram sem sua anuência.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II - Devidamente instruído o pedido com documentação capaz de formar a ação monitória, em observância ao disposto no artigo 700 do Código de Processo Civil, descabe a alegação de inadequação da via eleita.
PRELIMINAR REJEITADA
.

III – Demonstrada a relação jurídica e a ausência de pagamento da obrigação contraída, imperiosa a manutenção da sentença que conferiu executoriedade ao título apresentado pelo Autor.

IV - Correção monetária e juros fixados em conformidade com a jurisprudência dominante e as regras do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com as alterações decorrentes da EC 113/2021.

RECURSO IMPROVIDO

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos estes autos da
Apelação n.º 0501554-88.2016.8.05.0113
, de Itabuna, em que figuram como
Apelante
MUNICÍPIO DE ITABUNA

e
Apelado
ORTOBRÁS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ORTOPEDIA LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

REJEITAR AS PRELIMINARES
e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA